Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737088-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA ZENAIDE PEIXOTO CAVALCANTE D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S/A interpõe Recurso de Apelação em face da Sentença (ID 42890913) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de MARIA ZENAIDE PEIXOTO CAVALCANTE, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Não houve a condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 4289916), o apelante alega ter a notificação observado os requisitos legais, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, sendo recebido por terceiros. Aduz não ter sido oportunizada a possibilidade de requerer a conversão da ação em execução, nos próprios autos, conforme previsto na Lei 911/69. Preparo regular (42890917). Intimado para se manifestar quanto eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o apelante pugnou pelo conhecimento e prosseguimento do recurso (ID 43314294) Sem contrarrazões. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la em seus fundamentos, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido monitório sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) Dessa forma, na decisão de ID no 142096939, lhe foi concedido mais 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão de emenda de forma a comprovar a constituição em mora da ré. A parte autora, na petição de ID no 144380363, sustenta que o número da cédula de crédito descrito na notificação judicial (664376944), corresponde ao número de contrato feito na concessionária, o qual, segundo tela sistêmica interna do banco, corresponde ao mesmo contrato firmado pelo réu para adquirir o veículo alienado (79580803). Ressalto que não há nos autos qualquer documento que comprove que a parte devedora teve ciência de que a cédula de crédito por ela emitida recebeu também a numeração constante da notificação de ID n.o 138407471. Ademais, a consulta ao Sistema Nacional de Gravames de ID no 138407469, indica como número do contrato o mesmo constante da cédula de crédito de ID no 138407467, qual seja, no 79580803, do qual a ré teve ciência, conforme assinatura eletrônica de ID n.o 138407467 - Pág. 7, cujo número deveria constar da notificação. Por fim, ressalto, que não na notificação encaminhada ao endereço da ré nenhuma outra informação, além do número de contrato, que possibilitasse a identificação precisa da dívida cobrada. Nessa medida tem-se que não cumprida a ordem de emenda, pois notificação com menção de cédula de crédito diversa daquela emitida pela parte ré não tem o condão de constituí-la em mora (omissis) E consoante preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, deve o Juiz, se o autor não cumprir a ordem de emenda, indeferir a inicial, hipótese dos autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (omissis)” Todavia, em suas razões recursais, a parte Apelante se limitou a reproduzir que a constituição e mora do devedor estava demonstrada e que o A.R. foi devolvido devidamente recebido por terceiro., não tendo impugnado especificamente os fundamentos da Sentença, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, visto o autor não ter cumprido ordem de emenda à inicial a fim de comprovar a constituição da mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 79580803 (ID no 138407467 dos autos de origem), pois a notificação de ID no 138407471 fez referência ao contrato no 664376944, não sendo, portanto, hábil ao fim a que se destina. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator